Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009318-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES - CPF: 358.092.628-48 (EMBARGANTE), SS FOMENTO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 36.455.543/0001-40 (EMBARGADO), AMANDA MARQUES SANTOS - CPF: 014.501.631-57 (ADVOGADO), SOLIMAR SILVA DE MORAES - CPF: 026.280.611-80 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS - CPF: 397.467.715-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARQUES BORGES SANTOS - CPF: 353.710.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPORIO DO VIDRO LTDA - CNPJ: 29.934.192/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade em execução baseada em notas promissórias. O Embargante aponta omissão, obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) omissão sobre a aplicação da Súmula 258 do STJ; (ii) obscuridade/contradição sobre a distinção entre pessoa física e jurídica quanto à legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental — notas promissórias, transferências e ata notarial — comprova a obrigação, afastando a alegada omissão.

4.

A decisão enfrentou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a responsabilidade pessoal do empresário individual, afastando a obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.
Súmula 258 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que,

por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O Embargante sustenta, em síntese,
omissão, obscuridade e contradição
, pois teria deixado de se manifestar sobre (i) a pertinência da Súmula 258 do STJ ao caso concreto; (ii) a natureza jurídica do executado (pessoa física ou jurídica) e suas repercussões na legitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Afirma o Embargante que teria suscitado, desde as razões do agravo, a aplicação analógica da Súmula 258 do STJ, que dispõe:

“A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito em conta-corrente não goza de autonomia.”

Sustenta que, à semelhança, as notas promissórias vinculadas ao contrato de fomento mercantil também não gozariam de autonomia, razão pela qual não poderiam sustentar execução autônoma.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o Embargante,
a egrégia Câmara examinou o vínculo entre as notas promissórias e o contrato
, reconhecendo a força executiva dos títulos ainda que desprovidos de assinatura de duas testemunhas, considerando a mitigação jurisprudencial dessa formalidade, notadamente no âmbito do contrato de factoring.

Isso porque, além das notas promissórias emitidas e vencidas, constam nos autos comprovantes de transferências bancárias, demonstrativos das operações, e até mesmo ata notarial dando conta de manifestação expressa do devedor sobre a existência da obrigação.

Além disso, sustenta o Embargante que a decisão padece de obscuridade por não esclarecer a distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica de seu estabelecimento, ou a eventual confusão na legitimidade passiva.

O v. acórdão, contudo, ao enfrentar expressamente a exceção de pré-executividade,
rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o agravante, enquanto empresário individual, responde com seu patrimônio pessoal
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025